Tribunal: TCU
Processo: 041.743/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1241/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.743/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edemir de Oliveira Ribeiro (CPF XXX.020.676-XX); Eder Souza Magalhães (CPF XXX.107.448-XX); Edgard Oliveira Alves (CPF XXX.565.678-XX); Edna Costa Sousa (CPF XXX.730.052-XX); Edson Dourado Marques (CPF XXX.644.658-XX); Eduardo Alberto da Costa Seabra (CPF XXX.672.057-XX); Eduardo Ernesto Faulstich (CPF XXX.085.110-XX); Eduardo Henrique Boulanger Cerqueira (CPF XXX.022.617-XX); Eduardo Hiroshi Valles Hinata (CPF XXX.398.747-XX); Eduardo Oliveira de Andrade (CPF XXX.331.987-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.